Tribunal: TJSP
Processo: 1057720-75.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Engavetamento. Veículo conduzido pelo réu que, projetado com a colisão na sua retaguarda, atingiu a traseira do veículo do segurado da autora. Teoria do corpo neutro. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o resultado danoso apontado pela autora que afasta o dever de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Engavetamento. Veículo conduzido pelo réu que, projetado com a colisão na sua retaguarda, atingiu a traseira do veículo do segurado da autora. Teoria do corpo neutro. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o resultado danoso apontado pela autora que afasta o dever de indenizar. Artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.